Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700967-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANAINA ALVES AMATTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença de n. 0702694-46.2021.8.07.0016, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos: Rejeito a impugnação do executado. O acordão condenou o requerido a pagar os valores retroativos a partir de 13.06.2019. Restou estabelecido, ainda, que os calculados deveriam ser efetuados de acordo com o número de plantões no período, com base nos dias efetivamente trabalhados pela requerente, decotado o valor já pago e deduzido o valor da participação obrigatória do servidor (ID 104737814 e ID 104737835). Assim, os cálculos elaborados pelo contador obedecem rigorosamente ao comando do acórdão. Deve, pois, prevalecer o valor nele informado. Desse modo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 114269820, ID 114269821). Expeça-se RPV, conforme determinado na sentença e de acordo com o montante apurado pela Contadoria e em consonância com o disposto na Portaria Conjunta no 61/2018 do TJDFT, INTIME-SE o ente devedor a efetuar o pagamento da(s) RPV(s) retro, apresentando planilha atualizada do débito, incluindo eventuais retenções tributárias e/ou previdenciárias, no prazo de 60 (sessenta) dias, mediante depósito da quantia necessária à satisfação integral do crédito, em conta bancária judicial vinculada a estes autos, sob pena de sequestro do valor devido, nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009”. O agravante sustenta que a decisão atacada é nula, na medida em que apenas homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem qualquer manifestação sobre a alegada ausência de dedução dos valores recebidos administrativamente. No mérito, afirma que “em momento algum, o acórdão determinou fosse realizado pagamento de auxílio transporte sem que a autora tenha realizado deslocamento”. Acrescenta que “a coisa julgada, em nenhum momento determinou que não seriam descontados os valores que a Autora já recebeu administrativamente a título de auxilio transporte em relação ao período considerado”. Pugna, liminarmente, para que seja determinada a não realização “de qualquer pagamento em favor da Agravada em decorrência do título judicial impugnado, até que haja o julgamento definitivo do presente recurso”. No mérito, o provimento do agravo de instrumento para “a) anular a decisão agravada, determinando ao juízo de piso que profira outra, desta vez, apreciando os argumentos apresentados pela Fazenda Pública na impugnação apresentada ou, b) subsidiariamente, seja reformada a r. decisão para determinar o retorno dos autos para a contadoria judicial, sendo estipulado que na conta a ser realizada devem ser descontados os valores que que já foram recebidos pela exequente, administrativamente, a título de auxílio transporte interestadual, bem como, deve ser considerado apenas um deslocamento de ida e um deslocamento de volta para todos os plantões agrupados que tenha sido por ela realizado”. É o breve relato. Decido. O Acórdão n. 1350339 deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora para condenar o Distrito Federal: (a) na implementação do auxílio transporte no contracheque da requerente ao valor compatível com o informado na declaração, independentemente da apresentação dos bilhetes de passagem; (b) a pagar os valores retroativos, a partir de 13.06.2019, com base na estimativa fixada nos itens VII e VIII da presente ementa (R$ 119,06 por viagem, multiplicado pelo número de plantões, conforme a escala de serviço, e deduzido o valor da participação obrigatória do servidor, incluindo as parcelas vencidas no curso do processo), cujo montante pode ser demonstrado por simples planilha de cálculo a cargo das partes. O Distrito Federal impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial alegando que: “No cálculo do Id. 114269820 a douta Contadoria considerou o número de dias trabalhados. Contudo, esta Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, ao elaborar seus cálculos leva em conta as informações contidas no FORPONTO, nas quais somos capazes de visualizar os horários de entrada e saída. Portanto, quando nos referidos horários verificamos não ser possível efetuar o deslocamento de ida e volta do trabalho, consideramos apenas 1 deslocamento.”. Verifica-se que o Distrito Federal não colacionou ao feito de origem qualquer documento que pudesse inquinar os cálculos da Contadoria Judicial. Ao rejeitar a impugnação o juízo de origem afirma que “O acordão condenou o requerido a pagar os valores retroativos a partir de 13.06.2019. Restou estabelecido, ainda, que os calculados deveriam ser efetuados de acordo com o número de plantões no período, com base nos dias efetivamente trabalhados pela requerente, decotado o valor já pago e deduzido o valor da participação obrigatória do servidor (ID 104737814 e ID 104737835). Assim, os cálculos elaborados pelo contador obedecem rigorosamente ao comando do acórdão. Deve, pois, prevalecer o valor nele informado”. A decisão atacada expôs de forma suficiente os fatos constantes dos autos, valendo-se deles para demonstrar as razões do convencimento do julgador. Assim, verificado que foi atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato decisório, não se vislumbra a nulidade ventilada pelo recorrente. Além disso, muito embora o agravante sustente que o valor da execução seria menor do que aquele indicado pelos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, não colacionou ao feito documentos que amparassem a sua assertiva. Tampouco, indicou qual seria o valor correto devido pelo ente distrital. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito Em substituição eventual